Tribunal: TJPA
Processo: 0085444-53.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0085444-53.2013.8.14.0301

APELANTE: SHIRLENE DO SOCORRO CORREA CAMPOS, JOSE DANIEL RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO: STATUS SPE - PROJETO IMOBILIARIO CHACARA CEDRO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ATRASO. LUCROS CESSANTES INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por SHIRLENE DO SOCORRO CORREA CAMPOS e JOSE DANIEL RODRIGUES DOS SANTOS contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais, movida em desfavor de STATUS SPE – PROJETO IMOBILIÁRIO CHÁCARA CEDRO LTDA.

Os apelantes adquiriram unidade habitacional da recorrida e alegaram atraso na entrega da obra, postulando indenização por lucros cessantes, correspondente ao valor de aluguel do imóvel no período do suposto atraso.

A sentença reconheceu a validade da cláusula de tolerância contratual e constatou que o "habite-se" foi expedido dentro do prazo de prorrogação, afastando a alegação de mora da construtora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há atraso na entrega da obra capaz de ensejar o pagamento de lucros cessantes aos compradores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula de tolerância de 180 dias para a entrega do imóvel é válida, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), desde que expressamente pactuada e não excessiva.

O documento de "habite-se", expedido pela Prefeitura Municipal de Belém, comprova a conclusão da obra e a aptidão do imóvel para habitação dentro do prazo contratual, afastando a configuração de atraso.

A condenação por lucros cessantes pressupõe a efetiva mora da construtora na entrega do imóvel, o que não ocorreu no caso concreto.

A ausência de descumprimento contratual afasta o dever de indenizar por lucros cessantes, conforme precedentes jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cláusula de tolerância de até 180 dias para entrega de imóvel em construção é válida, desde que pactuada de forma expressa e razoável.

A expedição do "habite-se" dentro do prazo de prorrogação afasta a configuração de atraso na obra e o dever de indenizar por lucros cessantes.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 4.591/1964, arts. 33 e 34, § 2º; Lei nº 4.864/1965, art. 12; Código de Defesa do Consumidor, art. 18, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1582318/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 12.09.2017; STJ, REsp nº 1662322/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 10.10.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
(plenário virtual),
por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação
interposto pelos litigantes
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Relator
Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por SHIRLENE DO SOCORRO CORREA CAMPOS e JOSE DANIEL RODRIGUES DOS SANTOS contra a sentença proferida pelo juízo de primeira instância, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação ordinária de indenização por danos materiais, ajuizada em desfavor de STATUS SPE – PROJETO IMOBILIÁRIO CHÁCARA CEDRO LTDA.

Em sede exordial, os apelantes afirmam ter firmado um Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de fração ideal (0,4143%) referente a unidade habitacional nº. 204, bloco B, 2º andar, com a construtora STATUS SPE – PROJETO IMOBILIÁRIO CHÁCARA CEDRO LTDA, no valor de R$ 267.476,00 (duzentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e setenta e seis reais).

Alegou-se que a obra estava prevista para ser entregue 28 (vinte e oito) de fevereiro de 2013. Todavia, não teria sido entregue até a data de interposição da ação em 09 (nove) de dezembro de 2013.

Assim, os requerentes/apelantes pugnaram pelo pagamento, a título de lucros cessantes, de alugueres a partir de fevereiro de 2013 até a efetiva entrega do imóvel – valor que, à época da interposição da ação, montava a R$ 4.680,00 (quatro mil seiscentos e oitenta reais).

O feito teve seu regular seguimento até a sentença, que foi julgada improcedente. Registrou-se que o “habite-se” foi expedido em 23 (vinte e três) de setembro de 2013 – logo, dentro da cláusula de tolerância.

Em sede de apelação, alegou-se que a previsão de cláusula de tolerância é ilícita e contrária ao art. 51 do CDC. Pugnou-se pelo provimento do recurso, bem como a reforma da decisão de 1º Grau.

Contrarrazões de ID nº.
6852204 - Pág. 3 e ss.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

DO MÉRITO

No presente feito, a discussão cinge-se ao cabimento de lucros cessantes em razão de atraso de obra.

Entendo que não assiste razão aos apelantes.

Prime facie
, deve-se pontuar que, nos casos de atraso na entrega da obra, pode existir
condenação da construtora/imobiliária ao pagamento de dano emergente ou lucros cessantes. Neste último casos, os danos são presumidos e decorrem diretamente do atraso - devem ser calculados como sendo o valor do aluguel do imóvel atrasado. Nesse sentido, o entendimento do E. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.

NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ.

FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO.

CABIMENTO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL QUE GERA ADIAMENTO DO CASAMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO.

1. Ação ajuizada em 09/06/2010. Recurso especial concluso ao gabinete em 26/08/2016. Julgamento: CPC/73.

2. O propósito recursal, além de analisar acerca da alegada ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, é determinar se o atraso da recorrente na entrega de unidade imobiliária, objeto de contrato de compra e venda firmado entre as partes, gera danos morais e materiais (lucros cessantes) aos recorridos.

3. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.

4. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pela recorrente em suas razões recursais, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.

5. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado - quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a apreciação do recurso especial.

6. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

7. A ausência de entrega do imóvel na data acordada em contrato gera a presunção relativa da existência de danos materiais na modalidade lucros cessantes. Precedentes.

8. Muito embora o entendimento de que o simples descumprimento contratual não provoca danos morais indenizáveis, tem-se que, na hipótese de atraso na entrega de unidade imobiliária, o STJ tem entendido que as circunstâncias do caso concreto podem configurar lesão extrapatrimonial.

9. O fato de os recorridos terem adiado casamento - com data já marcada, e não apenas idealizada -, o que redundou na necessidade de impressão de novos convites, de escolha de novo local para a cerimônia, bem como de alteração de diversos contratos de prestação de serviços inerentes à cerimônia e à celebração, ultrapassa o simples descumprimento contratual, demonstrando fato que vai além do mero dissabor dos compradores, já que faz prevalecer os sentimentos de injustiça e de impotência diante da situação, assim como os de angústia e sofrimento.

10. A frustação com a empreitada mostra-se inegável, de modo que o evento não pode ser caracterizado como mero aborrecimento, evidenciando, de forma inegável, prejuízo de ordem moral aos recorridos.

11. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido” (REsp 1662322/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 16/10/2017) (grifos nossos).

Observe-se, todavia, que a presunção de dano não exige o apelante da prova do efetivo atraso – que não se consolidou no presente feito.

Conforme entendimento da Corte Cidadão, é válida e cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta dias), estabelecida
quando a construtora não entrega a obra no prazo previsto no contrato. Aplica-se,
por analogia, é o prazo de validade do registro da incorporação e da carência para desistir do empreendimento (arts . 33 e 34, § 2º, da Lei nº 4.591/1964 e 12 da Lei nº 4.864/1965) e é o prazo máximo para que o fornecedor sane vício do produto (art. 18, § 2º, do CDC), senão vejamos
:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO DA OBRA. ENTREGA APÓS O PRAZO ESTIMADO. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. VALIDADE. PREVISÃO LEGAL. PECULIARIDADES DA CONSTRUÇÃO CIVIL. ATENUAÇÃO DE RISCOS. BENEFÍCIO AOS CONTRATANTES. CDC. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAR. PRAZO DE PRORROGAÇÃO. RAZOABILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se é abusiva a cláusula de tolerância nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel em construção, a qual permite a prorrogação do prazo inicial para a entrega da obra. 2. A compra de um imóvel "na planta" com prazo e preço certos possibilita ao adquirente planejar sua vida econômica e social, pois é sabido de antemão quando haverá a entrega das chaves, devendo ser observado, portanto, pelo incorporador e pelo construtor, com a maior fidelidade possível, o cronograma de execução da obra, sob pena de indenizarem os prejuízos causados ao adquirente ou ao compromissário pela não conclusão da edificação ou pelo retardo injustificado na conclusão da obra (arts . 43, II, da Lei nº 4.591/1964 e 927 do Código Civil). 3. No contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, além do período previsto para o término do empreendimento, há, comumente, cláusula de prorrogação excepcional do prazo de entrega da unidade ou de conclusão da obra, que varia entre 90 (noventa) e 180 (cento e oitenta) dias: a cláusula de tolerância . 4. Aos contratos de incorporação imobiliária, embora regidos pelos princípios e normas que lhes são próprios (Lei nº 4.591/1964), também se aplica subsidiariamente a legislação consumerista sempre que a unidade imobiliária for destinada a uso próprio do adquirente ou de sua família. 5 . Não pode ser reputada abusiva a cláusula de tolerância no compromisso de compra e venda de imóvel em construção desde que contratada com prazo determinado e razoável, já que possui amparo não só nos usos e costumes do setor, mas também em lei especial (art. 48, § 2º, da Lei nº 4.591/1964), constituindo previsão que atenua os fatores de imprevisibilidade que afetam negativamente a construção civil, a onerar excessivamente seus atores, tais como intempéries, chuvas, escassez de insumos, greves, falta de mão de obra, crise no setor, entre outros contratempos. 6. A cláusula de tolerância, para fins de mora contratual, não constitui desvantagem exagerada em desfavor do consumidor, o que comprometeria o princípio da equivalência das prestações estabelecidas. Tal disposição contratual concorre para a diminuição do preço final da unidade habitacional a ser suportada pelo adquirente, pois ameniza o risco da atividade advindo da dificuldade de se fixar data certa para o término de obra de grande magnitude sujeita a diversos obstáculos e situações imprevisíveis.
7. Deve ser reputada razoável a cláusula que prevê no máximo o lapso de 180 (cento e oitenta) dias de prorrogação, visto que, por analogia, é o prazo de validade do registro da incorporação e da carência para desistir do empreendimento (arts. 33 e 34, § 2º, da Lei nº 4.591/1964 e 12 da Lei nº 4.864/1965) e é o prazo máximo para que o fornecedor sane vício do produto (art. 18, § 2º, do CDC)
. 8. Mesmo sendo válida a cláusula de tolerância para o atraso na entrega da unidade habitacional em construção com prazo determinado de até 180 (cento e oitenta) dias, o incorporador deve observar o dever de informar e os demais princípios da legislação consumerista, cientificando claramente o adquirente, inclusive em ofertas, informes e peças publicitárias, do prazo de prorrogação, cujo descumprimento implicará responsabilidade civil. Igualmente, durante a execução do contrato, deverá notificar o consumidor acerca do uso de tal cláusula juntamente com a sua justificação, primando pelo direito à informação. 9. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1582318 RJ 2015/0145249-7, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/09/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2017).

In casu
, conforme se observa de ID nº.
6852194, p. 4, a Prefeitura Municipal de Belém, por intermédio da Secretaria Municipal de Urbanismo, expediu “habite-se” para o empreendimento em 23/07/2023 – antes, portanto, dos 180 (cento e oitenta) dias da cláusula de tolerância.

De fato, conforme asseverado pelo Juízo primevo, o “habite-se” é o documento que confirma a conclusão da obra, declarando que esta se encontra em condições de habitação, conforme se observa de julgados dos Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELO AUTOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA.
ATRASO NA OBRA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL INEXISTENTE. “HABITE-SE” EXPEDIDO NO PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS.
PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO QUANTO A ISTO. LIBERALIDADE ADMITIDA. PRECEDENTES DO STJ. ENTREGA E INGRESSO NO IMÓVEL QUE NÃO É AUTOMÁTICA. OBSERVÂNCIA DE DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. DEVER DE PAGAMENTO INTEGRAL. SALDO FINA PAGO MEDIANTE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. EVENTUAIS ENTRAVES QUE NÃO DEVEM SER IMPUTADOS À INCORPORADORA. SENTENÇA MANTIDA, NO PONTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELAS RÉS. DEVOLUÇÃO DO SINAL DO NEGÓCIO. REFORMA. ARRAS COM NATUREZA CONFIRMATÓRIA. EXECUÇÃO DO CONTRATO. VALOR INCORPORADO AO PREÇO DO IMÓVEL. COMPROVAÇÃO MEDIANTE PLANILHA DE DÉBITOS. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. REFORMA DA SENTENÇA, NO PONTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 7ª Câmara Cível - 0023876-72.2014.8.16 .0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR FRANCISCO LUIZ MACEDO JUNIOR - J. 24.03 .2023) (TJ-PR - APL: 00238767220148160001 Curitiba 0023876-72.2014.8.16 .0001 (Acórdão), Relator.: Francisco Luiz Macedo Junior, Data de Julgamento: 24/03/2023, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/03/2023) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RECUSA AO RECEBIMENTO DAS CHAVES EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE REPAROS. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE OS DEFEITOS IMPEDIAM A IMISSÃO NA POSSE.
HABITE-SE EXPEDIDO NO PRAZO DE TOLERÂNCIA. ATRASO NA ENTREGA DO IMOVEL NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA DE PRODECÊNCIA QUE SE REFORMA
. 1. "Nos contratos de promessa de compra e venda decorrentes de incorporação imobiliária, é válida a cláusula de tolerância de prorrogação de 180 dias para a entrega do imóvel, pactuada expressamente pelas partes." (Enunciado sumular nº 350, TJRJ); 2. "O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. ( ...) § 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro." (art. 14, caput e § 3º, Lei nº 8.078/90); 3 . "Os princípios facilitadores da defesa do consumidor em juízo, notadamente o da inversão do ônus da prova, não exoneram o autor do ônus de fazer, a seu encargo, prova mínima do fato constitutivo do alegado direito." (Enunciado sumular nº 330, TJRJ); 4. Na hipótese, as rés atribuem aos adquirentes culpa exclusiva pela ausência de imissão na posse do imóvel, cuja recusa se deu em razão da necessidade de reparos. Ausência de demonstração de que tais circunstâncias pudessem impedir os autores de adentrarem o imóvel; 5 . Laudo pericial produzido unilateralmente, sem observância dos princípios da ampla defesa e do contraditório. Conclusões que, divorciadas de outros elementos probatórios, não podem ser consideradas como suficientes a trazer certeza acerca da ausência de condições de habitabilidade; 6. Certidão de habite-se emitida em 19/11/2013, portanto ainda no prazo dilatado do contrato de compra e venda; 7. Assim, não evidenciada a falha na prestação do serviço, bem como inexistindo demonstração de atraso na entrega do imóvel, de rigor a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos; 8 . Provimento do recurso. (TJ-RJ - APL: 00076376420148190209, Relator.: Des(a). LUIZ FERNANDO DE ANDRADE PINTO, Data de Julgamento: 13/11/2017, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL) (grifos nossos).

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. VALIDADE. EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE DENTRO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA
. ENTREGA DAS CHAVES APÓS O PRAZO DE TOLERÂNCIA. MULTA CONTRATUAL DEVIDA.
LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE (TJ-GO - RI: 55460060720228090007 ANÁPOLIS, Relator.: Dioran Jacobina Rodrigues, Anápolis - 3º Juizado Especial Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ) (grifos nossos).

Enfim, entende-se correto o entendimento pela não cabimento de condenação a título de lucros cessantes, ante a expedição do “habite-se” antes do final da cláusula de tolerância.

Nada e reformar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Recursos de Apelação para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a decisão impugnada.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 19/03/2025